Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706677-40.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA, ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO, STEPHANIE GONCALVES SANTOS, RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA D E C I S Ã O Vistos, etc. Tendo em vista que corre no âmbito do Supremo Tribunal Federal o Recurso Especial no 0703532-08.2019.8.07.0000 requerido no agravo de instrumento, que trata de matéria prejudicial de mérito desta ação, em respeito ao princípio da razoabilidade e economicidade processual, acolho o pedido ministerial e do Espolio réu, de sobrestamento do processo até que o recurso em instância superior seja julgado. Intimem-se. Publique-se. Brasília, de maio de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator